Tribunal: TJMT
Processo: 1023054-49.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023054-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO RAMOS - CPF: 141.697.461-04 (APELADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Ação de Cobrança de Valores do Pasep com Pedido de Indenização por Danos Morais. Ilegitimidade Passiva do Banco do Brasil. Competência da Justiça Estadual. Prazo Prescricional. Responsabilidade Objetiva por Falha na Prestação do Serviço. Dano Moral não Configurado.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Cobrança de Valores Depositados do PASEP c/c Indenização por Danos Morais, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios. O Apelante alegou ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral.

II.
Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou Federal; (iii) determinar se a pretensão autoral se encontra prescrita; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização do Banco por danos materiais e morais.

III.
Razões de Decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150, pois é o agente executor das operações e detentor da relação direta com os correntistas, devendo responder por falhas operacionais.

4. A competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual, já que a União não integra o polo passivo da demanda e inexiste interesse jurídico direto de ente federal, nos termos da Súmula 42 do STJ.

5. O prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano, e não se aplica o prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/32, pois a ação não é movida contra a Fazenda Pública.

6. A ausência de contestação pelo Banco do Brasil e a inversão do ônus da prova justificam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, diante da falta de comprovação da regularidade da movimentação da conta vinculada ao PASEP.

7. A indenização por danos morais não se justifica na ausência de prova de efetivo abalo extrapatrimonial, sendo insuficiente a simples frustração decorrente de saldo reduzido ou inconsistência contábil para configurar violação a direitos da personalidade.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas à conta vinculada ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações contra o Banco do Brasil que não envolvam diretamente a União ou interesse jurídico federal. 3. Aplica-se o prazo prescricional decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do dano pelo titular da conta. 4. A falha na prestação do serviço bancário caracteriza responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais comprovados. 5. A indenização por danos morais exige prova de abalo concreto à esfera pessoal do autor, não presumível em hipóteses de divergência patrimonial.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Decreto-Lei n. 20.910/1932; Súmula 42 do STJ; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.951.931/DF); TJMT, RAC n. 1000624-36.2024.8.11.0090, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 13.11.2025, DJE 26.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança dos Valores Depositados do Pasep c/c Indenização por Danos Morais movida por
José Francisco Ramos.

O Juiz julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos valores creditados na conta vinculada ao PASEP do Autor, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o último depósito.

Condenou ainda o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária desde a prolação da sentença.

Por fim, condenou o Banco Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atua unicamente como agente operador do fundo PASEP, cuja gestão é atribuída ao Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, não lhe cabendo responsabilidade por eventuais inconsistências nos valores depositados ou ausência de correção monetária, conforme previsão do Decreto n. 4.751/2003.

Alega, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, defendendo que, por se tratar de fundo de natureza pública, cuja gestão é exercida por ente federal, a competência seria da Justiça Federal.

Suscita a prescrição da pretensão autoral, argumentando que os saques e movimentações da conta ocorreram há mais de dez anos, não sendo possível cogitar ciência inequívoca recente dos supostos desfalques, incidindo a regra do artigo 205 do Código Civil.

No mérito, alega ausência de ato ilícito e nega a ocorrência de falha na prestação do serviço, reafirmando que eventual divergência de valores não pode ser atribuída ao Banco, que apenas executa ordens do gestor do fundo. Sustenta não haver provas nos autos da má-gestão alegada, tampouco de que os valores foram desviados ou utilizados indevidamente. Aduz que a sentença impôs responsabilização objetiva sem demonstração de conduta culposa ou dolosa da instituição, requerendo, assim, a reforma integral da decisão.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam acolhidas as preliminares para extinguir o processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões no ID. 281125393.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que José Francisco Ramos ajuizou Ação de Cobrança de Valores Depositados do PASEP c/c Indenização por Danos Morais em face do Banco do Brasil S.A., sob o argumento de que, na qualidade de servidor público estadual vinculado ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, não efetuou qualquer saque de sua conta vinculada ao referido fundo, desde sua inscrição, e que, ao procurar a instituição financeira para levantamento dos valores, constatou que a quantia disponível era irrisória, incompatível com o tempo de contribuição e vínculo funcional.

Sustentou que o Banco do Brasil, na condição de agente operador do fundo, deixou de apresentar extratos completos, especialmente do período anterior ao ano de 1999, o que impossibilita a verificação dos depósitos e da regularidade da gestão dos valores.

Alegou que houve falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na omissão de informações e na má gestão dos recursos vinculados à conta do PASEP.

Requereu, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, para que a instituição financeira demonstrasse a correção da movimentação e da destinação dos valores, sob pena de responsabilização pelos danos materiais e morais suportados.

Devidamente citado, o Banco do Brasil permaneceu inerte, não apresentando contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia, com presunção de veracidade dos fatos articulados na exordial.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a verossimilhança das alegações autorais, diante da ausência de impugnação específica por parte do Réu e da inexistência de prova em sentido contrário. Considerou que o Banco, embora tenha acesso privilegiado às informações e meios técnicos, não comprovou a regularidade da gestão da conta nem demonstrou a ocorrência de saques regulares.

Reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela má gestão dos valores vinculados ao PASEP e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs Recurso de Apelação sustentando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como agente operador do Programa PASEP, sendo a União o ente responsável pela definição das normas de remuneração e administração do fundo.

Alegou, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para o processamento da demanda, por envolver matéria de competência da Justiça Federal, além da ocorrência de prescrição, defendendo a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32.

No mérito, aduziu a inexistência de falha na prestação do serviço, requerendo a reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Passo ao exame do recurso.

De início, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Apelante.

A controvérsia acerca da legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que discutem suposta má gestão de contas vinculadas ao PASEP foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150, nos autos do REsp 1.951.931/DF, ocasião em que se firmou a tese no sentido de que:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo das ações em que se discute eventual falha na prestação do serviço em relação a contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos previstos nas normas do programa”.

Tal entendimento decorre da própria natureza da relação jurídica estabelecida entre o correntista e a instituição financeira.

Embora o Fundo PIS/PASEP possua Conselho Diretor responsável pela fixação de diretrizes gerais de atualização e remuneração, é o Banco do Brasil quem mantém a relação direta com o participante do programa, administra as contas individualizadas, realiza os lançamentos, disponibiliza extratos, efetua pagamentos e responde concretamente pela guarda e movimentação dos valores depositados.

Não se pode admitir que a instituição financeira, que detém o controle operacional exclusivo da conta, possa se esquivar da responsabilidade civil sob o argumento abstrato de que apenas executa ordens superiores, quando é justamente no âmbito da execução dessas ordens que se materializam os prejuízos experimentados pelo titular da conta.

A responsabilidade que se discute não é de natureza normativa ou política, mas eminentemente operacional, decorrente de falha na prestação de serviço bancário, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras por força do Verbete Sumular 297 do STJ.

Assim, é irrelevante, para fins de legitimidade passiva, que a definição dos índices de correção seja atribuída a órgão federal; o que importa é que o Banco do Brasil, na condição de gestor da conta individual e depositário dos valores, responde por falhas na execução da atividade bancária, notadamente quando não comprova a regularidade dos lançamentos e atualizações.

Da mesma forma, não procede a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples existência de fundo de natureza pública não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, sendo imprescindível a presença da União no polo passivo da demanda ou a demonstração de interesse jurídico direto e imediato do ente federal, o que não se verifica no caso concreto.

O pedido formulado na inicial é direcionado exclusivamente contra o Banco do Brasil, em razão de suposta falha na prestação de serviço bancário, não havendo qualquer pedido de natureza administrativa ou de responsabilização direta da União.

Aplica-se, pois, o Verbete Sumular 42 do STJ, segundo o qual “
compete à Justiça Estadual processar e julgar ações cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
”.

Em relação à prescrição, o Banco do Brasil sustenta a aplicação do prazo quinquenal, sob o argumento de que se estaria diante de pretensão contra a Fazenda Pública. Contudo, a referida tese não merece prosperar.

Isso porque, a demanda não é dirigida contra a União, mas sim contra instituição financeira regida pelo direito privado.

Ademais, mesmo que se considerasse a natureza pública do fundo, a controvérsia veiculada nesta ação não versa sobre relação jurídico-administrativa, mas sim sobre responsabilidade civil por falha na prestação de serviço bancário.

O Superior Tribunal de Justiça, também no âmbito do Tema 1150, fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias fundadas em má gestão de conta vinculada ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, e que o termo inicial para sua contagem é o momento em que o titular toma ciência inequívoca do prejuízo, em observância à teoria da
actio nata
.

No caso concreto, ficou demonstrado que o Autor somente teve ciência da real extensão do dano quando diligenciou junto à instituição bancária para obter, por meio de microfilmagem (ID. 281125370), os extratos de sua conta individual e, somente nesse momento (2024), teve comprovada ciência dos saques não autorizados e da existência de valores anteriormente depositados.

Logo, não há falar em prescrição, sendo manifestamente improcedente a tese recursal.

No mérito, igualmente não assiste razão ao Apelante no tocante à condenação pelos danos materiais, cuja existência decorre da própria ausência de prova em sentido contrário, reforçada pelo estado de revelia e pela presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.

Com efeito, ao deixar de apresentar contestação, o Banco do Brasil não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, especialmente diante da inversão do ônus da prova, de demonstrar a regularidade da gestão da conta vinculada ao PASEP, os critérios técnicos adotados para atualização dos valores, e a inexistência de saques indevidos.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que, na ausência de comprovação da correta aplicação dos índices legais de atualização monetária, bem como da regularidade da movimentação financeira, configura-se falha na prestação do serviço, autorizando a responsabilização da instituição financeira pelos prejuízos patrimoniais efetivamente sofridos.

O caso em exame encontra paralelo com o julgado proferido pelo TJMT nos autos do Processo nº 1000624-36.2024.8.11.0090, em que se firmou a seguinte tese:

O Banco do Brasil possui responsabilidade pela administração das contas vinculadas ao PASEP e deve comprovar a correta aplicação dos índices legais de atualização monetária e juros. A mera alegação de pagamento de rendimentos anuais não afasta o dever de demonstrar, de forma clara, a regularidade dos lançamentos. (TJMT. RAC. N.U 1000624-36.2024.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Órgão Especial, Julgado em 13/11/2025, publicado no DJE 26/08/2025).

Naquela oportunidade, reconheceu-se que, mesmo após a inversão do ônus da prova, o Banco do Brasil limitou-se a repetir documentos genéricos, sem apresentar explicação técnica quanto aos métodos de cálculo aplicados à conta individual do autor, tampouco os registros contábeis necessários à comprovação da licitude dos débitos.

No caso, a omissão do Réu quanto à exibição de extratos anteriores a 1999, bem como a ausência de justificativa plausível para o saldo irrisório, reforça o indicativo de eventual má-gestão da conta individual, especialmente quando o autor alega jamais ter realizado saques do fundo desde sua inscrição.

Ademais, o conjunto normativo aplicável, especialmente a Lei Complementar n. 8/1970 e a Lei Complementar n. 26/1975, impõe ao operador do fundo o dever de manter contas individualizadas, atualizadas segundo os critérios estabelecidos em lei, e de garantir a transparência e integridade da movimentação financeira, inclusive com a prestação de informações completas ao titular da conta.

Tal obrigação assume maior relevância diante da hipossuficiência técnica dos titulares do PASEP, notadamente pessoas idosas ou servidores inativos, cuja capacidade de compreender mecanismos financeiros complexos é limitada, o que justifica plenamente a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É importante destacar que a responsabilidade civil do Banco do Brasil é objetiva, por se tratar de fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação da falha no serviço e do dano patrimonial experimentado pelo consumidor, independentemente de dolo ou culpa.

Ainda nos moldes do julgado acima referido, consolidou-se a orientação de que:

“A sentença determinou corretamente a apuração do valor devido em liquidação de sentença, com base nos índices legais aplicáveis às contas PASEP, vedada a adoção de expurgos inflacionários não previstos em lei.”

Esse critério, aliás, garante a segurança jurídica e impede a introdução de elementos alheios ao sistema legal de remuneração do fundo. Aqui, da mesma forma, a sentença de piso resguardou a legalidade, ao determinar que os danos materiais serão apurados em liquidação, com base nos extratos e nos parâmetros legais, sendo vedada a incidência de expurgos ou índices arbitrários.

Não se trata, portanto, de reconhecer o direito ao recebimento de valores incertos ou presumidos, mas sim de garantir ao Autor a recomposição patrimonial do montante efetivamente suprimido ou indevidamente retido, desde que apurado mediante perícia contábil sob contraditório, o que assegura o equilíbrio processual e a correção técnica da execução do julgado.

Por todas essas razões, a manutenção da condenação por danos materiais não apenas se impõe como corolário do ônus da prova não cumprido pela instituição financeira, mas também se coaduna com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Assim, não subsiste fundamento razoável para afastar ou reformar a condenação imposta a título de dano material, a qual foi corretamente fixada em sede de cognição exauriente e cuja extensão será delimitada em fase própria, mediante os elementos objetivos que o próprio banco, até então, se furtou a apresentar.

Contudo, o mesmo não se pode afirmar quanto ao pleito de indenização por danos morais, cuja condenação, a meu sentir, não encontra respaldo jurídico suficiente para sua manutenção.

Embora reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, a situação delineada nos autos não revela, de forma concreta, a presença de circunstâncias capazes de configurar dano extrapatrimonial indenizável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o dano moral não se presume automaticamente em hipóteses de inadimplemento contratual ou de divergência contábil, sendo imprescindível a demonstração de efetivo abalo à esfera personalíssima do indivíduo, o que não se verifica na espécie.

No caso em exame, o Autor não comprovou ter sofrido humilhação, constrangimento público, violação à dignidade, exposição vexatória ou qualquer repercussão negativa relevante apta a configurar dano moral indenizável.

A mera constatação de irregularidade ou inconsistência na conta do PASEP, ainda que decorrente de falha da instituição financeira, possui natureza eminentemente patrimonial, sendo insuficiente, por si só, para justificar compensação pecuniária por dano moral.

A indenização por dano moral exige, segundo orientação pacífica do STJ, a demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor ou desconforto gerado pela frustração de legítima expectativa.

É necessário que se verifique efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não se depreende dos autos. O fato de o Autor ter se surpreendido com o saldo reduzido de sua conta não se traduz automaticamente em sofrimento psíquico relevante nem em dano à honra ou imagem, mas sim em descontentamento natural decorrente de uma divergência financeira, passível de recomposição pela via patrimonial.

A própria lógica do sistema jurídico recomenda prudência na concessão de indenizações por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

A interpretação ampliativa e desmedida das hipóteses de dano moral compromete sua função pedagógica e compensatória, convertendo-o em mera fonte de enriquecimento sem causa, o que não se admite.

Ademais, não há notícia nos autos de que o Autor tenha sofrido restrições creditícias, dificuldades financeiras extremas, exposição indevida perante terceiros, ou qualquer outro prejuízo de ordem extrapatrimonial.

Ao contrário, a discussão travada limita-se à recomposição de valores eventualmente suprimidos ou não creditados, matéria que se subsume à esfera patrimonial, plenamente ressarcível mediante condenação ao pagamento dos danos materiais apurados em liquidação de sentença.

Assim, ausente prova mínima de repercussão negativa sobre a esfera íntima do Autor, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais, porquanto não comprovados os pressupostos necessários à sua configuração, especialmente o dano e o nexo de causalidade em sua dimensão extrapatrimonial.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
e afasto a condenação imposta a título de danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026